Tribunal: TJDFT
Processo: 0012209-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012209-70.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. DEFESA GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULA 381 DO STJ. INCIDÊNCIA DO DECRETO LEI N.o 911/69 E LEI N.o 11.101/2005. SUSPENSÃO. EXCEÇÃO ARTIGO 49, § 3.o. NÃO INCIDÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. COMPETENTE PARA ANALISAR PEDIDO DE ESSENCIALIDADE DE BEM PENHORA. MULTA EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANTIDA. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO DESISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A definição de consumidor está insculpida no art. 2.o, caput, da Lei n.o 8.078/90, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Não se configura relação de consumo a aquisição de produtos ou serviços para emprego na atividade empresarial do comprador. 2. A súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas. Portanto, é defeso ao magistrado revisar todo o contrato e seus encargos, sem que a parte interessada tenha indicado objetivamente a sua pretensão, como é o caso dos autos. 3. O contrato de alienação fiduciária consolida o domínio do bem em nome do alienante, imputando ao devedor o atributo de depositário. Na hipótese de inadimplemento contratual, o ajuizamento da ação de busca e apreensão seu regramento disposto no Decreto-Lei n.o 911/1969. 4. A Lei n.o 11.101/05 trata da recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária e define benefícios ao empresariado que se encontra em crise financeira com a finalidade de evitar a falência e manter a continuidade da atividade econômica. Quanto aos créditos sujeitos à recuperação judicial, a referida norma estampa exceção em seu artigo 49, § 3.o, afastando dos efeitos da recuperação judicial os créditos que tenham origem em contratos de alienação fiduciária. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa em fase de recuperação judicial, podendo este prazo, excepcionalmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6.°, § 4.°, da Lei n.o 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento da Recuperação Judicial, o que não é o caso dos autos. 6. É competente o Juízo da Recuperação Judicial para analisar a essencialidade de determinado bem à atividade empresarial da sociedade em fase de recuperação judicial, dada a ressalva do § 3.o, do art. 49, da Lei n.o 11.101/2005. 7. Tem-se por protelatórios os embargos de declaração apresentados sob o pretexto de omissão no julgado, mas que na verdade trata integralmente acerca de conteúdo do julgamento, fato que configura mero descontentamento quanto ao que foi decidido, postergando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, em contrariedade ao que dispõem os artigos 5.o e 6.o do CPC. 8. O artigo 90, do Código de Processo Civil, define que havendo extinção do processo por motivo de desistência, as despesas e honorários advocatícios ficarão a cargo da parte que desistiu. 9. Recursos de apelação conhecidos. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, §2o, 6o e 51, inciso VII, todos do Código de Defesa do Consumidor e 4o do Decreto 22.626/33, defendendo a aplicação do CDC no caso em debate e a abusividade das cláusulas contratuais; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. d) artigos 6o, §4o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, asseverando a impossibilidade de apreender os bens que são essenciais à atividade da empresa. Afirmam que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, não é suficiente para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas. Entendem, ainda, que no curso da recuperação judicial, o Juízo Universal atrai a competência para a apreciação de todo e qualquer pedido de constrição de patrimônio da empresa em recuperação, buscando-se garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade exercida pelos recorrentes. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra, OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes aos recorrentes, sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028